Tribunal: STF
Processo: RE 1573048
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ementado nos seguintes termos:  



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EDUCAÇÃO INCLUSIVA. IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NA REDE ESTADUAL DE ENSINO. ALEGAÇÃO DE INTERVENÇÃO JUDICIAL EM POLÍTICAS PÚBLICAS. OMISSÃO ESTATAL CONFIGURADA. POSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta pelo Estado de Minas Gerais contra sentença que determinou a implementação de medidas voltadas ao atendimento educacional especializado na rede estadual de ensino do Município de Itabira, com prazo de 120 dias para início da execução e imposição de multa diária em caso de descumprimento. O ente estatal sustenta que já adota políticas públicas para educação inclusiva e que a decisão configura ingerência indevida na esfera administrativa. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a determinação judicial de implementação de medidas para o atendimento educacional especializado configura indevida interferência do Poder Judiciário em políticas públicas; e (ii) analisar se há omissão estatal apta a justificar a intervenção judicial. III. Razões de decidir 3. O direito fundamental à educação, especialmente o atendimento educacional especializado para alunos com deficiência, encontra respaldo nos arts. 206 e 208, III, da Constituição Federal, bem como na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/1996), no Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990) e no Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015). 4. O Estado tem o dever de assegurar o acesso, permanência e desenvolvimento adequado dos alunos com deficiência no ensino regular, adotando medidas concretas para eliminar barreiras e viabilizar a inclusão, conforme previsão expressa da legislação aplicável. 5. A intervenção judicial em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais é legítima nos casos de ausência ou deficiência grave do serviço prestado, conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº 698. 6. Os documentos e depoimentos constantes dos autos demonstram a ineficiência das ações estatais, evidenciada pela ausência de professores de apoio em número suficiente, falta de salas de recursos, deficiência na capacitação dos docentes e ausência de planejamento adequado, configurando omissão estatal na garantia da educação inclusiva 7. A sentença recorrida não impôs medidas arbitrárias, mas estabeleceu diretrizes alinhadas à legislação e à política educacional vigente, preservando a autonomia da Administração Pública na escolha dos meios de implementação. 8. A fixação de multa diária para o caso de descumprimento da obrigação de fazer não se revela excessiva ou desproporcional, tratando-se de mecanismo necessário para garantir a efetividade da decisão judicial e o direito dos alunos com deficiência à educação inclusiva. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: O Estado tem o dever de adotar medidas concretas para viabilizar o atendimento educacional especializado, assegurando recursos humanos, materiais e estruturais adequados à inclusão de alunos com deficiência. A intervenção judicial em políticas públicas é legítima quando demonstrada a ausência ou deficiência grave na prestação do serviço essencial, especialmente na garantia do direito fundamental à educação inclusiva. A imposição de multa cominatória é meio legítimo para compelir o ente público a cumprir obrigações voltadas à garantia de direitos fundamentais, desde que proporcional e razoável. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 206, I, e 208, III; Lei nº 9.394/1996, arts. 58 e 59; Lei nº 8.069/1990 (ECA), art. 54, III; Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), arts. 27 e 28. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 592.581, Rel. Min. Luiz Fux, Tema nº 698, j. 26.02.2015” (eDOC 266 – ID: 3577cd7b, p. 1-2)  



    Na origem, trata-se de Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, com o objetivo de compelir o Estado de Minas Gerais a regularizar o setor responsável de educação especial no âmbito do sistema de ensino local.



    Os pedidos foram julgados procedentes, para condenar o Estado de Minas Gerais a adotar as medidas pleiteadas pelo Ministério Público (eDOC 241 – ID: ad283413)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 206, III; e 208, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a ofensa ao princípio da separação dos poderes, dado que o Poder Judiciário teria interferido no mérito da política pública de atendimento especializado estabelecida pela Secretaria de Estado de Educação.



    Alega-se que a designação de professor de apoio fora dos parâmetros estabelecidos pela Secretaria de Estado de Educação, configura ingerência indevida e desvio do Atendimento Educacional Especializado, devendo-se levar em conta a situação específica de cada aluno (eDOC 271 – ID: 31058fa7, p. 10).



    Argumenta-se que a implementação de políticas públicas na área de educação, assim como a distribuição dos recursos disponíveis, constitui prerrogativa da administração segundo critérios de oportunidade e conveniência, cuja adoção também é assegurada pelo princípio da separação dos poderes (eDOC 271 – ID: 31058fa7, p. 10).



    Aduz-se que a Secretaria de Estado de Educação, por meio do Memorando SEE/SRE NOVA ERA/DIVEP.nº 3/2023, levantou a situação específica de cada uma das crianças indicadas nos autos pelo Ministério Público. Todas as crianças são atendidas nos termos da Resolução SEE nº 4.256/2020 (...) e que, portanto, (...) é efetivamente executada no Município de Itabira a política pública estadual específica para Atendimento Educacional Especializado (eDOC 271 – ID: 31058fa7, p. 13-15).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação merece prosperar em parte. 



    O Tribunal de origem consignou que restou devidamente comprovado que o atendimento especializado de crianças com deficiência não é ofertado de maneira adequada pelo Estado de Minas Gerais, verificando-se a falta de sala de recursos em algumas das escolas estaduais, de professores de apoio, de materiais específicos, de planos de desenvolvimento individual, de ações efetivas para implementar a educação inclusiva e até de orientação para os procedimentos necessários. Com base nisso, reconheceu o direito pleiteado nos autos. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “No caso, a Ação Civil Pública tem origem nos Processos Administrativos nº 0317.22.000176-0, nº 0137.22.000199-2, nº 0317.22.000153-9 e nº 0317.22.000142-2, instaurados para apurar a falta de professores de apoio e salas de recursos para os estudantes com deficiência (ordens n. 1-5). 



    No curso da ação, foram apresentados os Processos Administrativos nº 0317.22.000268-5 e nº 0317.23.000266-7, originado de queixas de familiares de outros estudantes com deficiência (ordens n. 13-14 e 109-117). 



    Nas audiências realizadas em 14/12/2022 e 14/07/2023, os depoimentos das mães, avó, inspetora e diretoras escolares noticiam a falta de sala de recursos em algumas das escolas estaduais, de professores de apoio, de materiais específicos, de planos de desenvolvimento individual, de ações efetivas para implementar a educação inclusiva não possuem sala de recursos e até de orientação para os procedimentos necessários (ordens n. 97-99 e 141-143).



    (...)



    Embora o Estado alegue que adota as políticas públicas para implementar a educação inclusiva, o Ministério Público ressalta que “há casos sem retorno. Famílias com alunos portadores de necessidades especiais estão sem rumo. Não há fluxo. Não há articulação entre a Superintendência Regional de Ensino e as escolas. Não há planejamento. Não há interlocução entre escolas e Saúde, Assistência Social, Esporte/Lazer e Cultura. Não há levantamento de casos e monitoramento. As direções não sabem lidar com as demandas das famílias. Não há recursos humanos e nem estrutura física para atender os alunos. Falta material didático. Não há levantamento de demanda para prévia contratação de professores de apoio e capacitação continuada para profissionais da rede de atendimento. As salas de recursos são insuficientes. Demandas são negadas ou são atendidas de modo insatisfatório, sem quaisquer explicações fundamentadas às famílias. Não são feitos estudos de casos e planos de atendimento” (ordem n. 166). 



    Com efeito, os documentos e depoimentos constantes dos autos denotam a falta de professores de apoio em número suficiente, demora na designação dos profissionais, inexistência de estrutura adequada nas unidades escolares, ausência de planejamento adequado e deficiências na capacitação dos docentes para o atendimento especializado. 



    A realidade enfrentada pelos alunos com deficiência na rede estadual de ensino em Itabira evidencia a ineficácia das medidas adotadas pelo Estado.



    Ocorre que o direito fundamental à educação da pessoa com deficiência está obviamente atrelado ao dever do Poder Público de promover o acesso à educação pública e gratuita, do qual não se pode eximir com base no princípio da discricionariedade, pois não se trata de faculdade da Administração Pública, mas de obrigação passível de ser exigida na via administrativa e também judicial.



    Nesse sentido, o princípio da separação dos poderes não pode ser invocado pelo Estado para se eximir do dever de garantir o acesso adequado à educação especial. 



    Quando a omissão estatal compromete o acesso e a permanência de alunos com deficiência no ensino regular, são afrontados os direitos fundamentais à educação e à dignidade da pessoa humana. 



    Observa-se que a sentença não impôs medidas pontuais e arbitrárias, pelo contrário, estabeleceu parâmetros para a implementação de um plano estruturado de atendimento em consonância com a Constituição, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto da Pessoa com Deficiência e Resolução Estadual n. 4.256, de 2020, sem desrespeitar a autonomia da Administração Pública na escolha dos meios para cumprir a obrigação imposta.” (eDOC 266 – ID: 3577cd7b)  



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Corte constitucional, que admite a atuação do Poder Judiciário na determinação da implementação de políticas públicas em situações excepcionalíssimas, notadamente quando subsistente ofensa a garantias fundamentais dos jurisdicionados.



    Na espécie, a procedência do pedido formulado na ação civil sustentou-se no juízo de valor realizado pelo Tribunal de origem quanto aos fatos narrados e provados na inicial, notadamente quanto à não concretização do direito fundamental de crianças com deficiência a terem a adequação necessária do ensino ofertado, da rede de professores e da estrutura física espacial para o que a lei define como educação especial.



    Assim, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Agravo Regimental em Recurso Extraordinário com Agravo. 2. Direito Constitucional. 3. Poder Judiciário. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. 4. Hipótese em que comprovada a excepcionalidade da situação a justificar a intervenção do Poder Judiciário na implementação de política pública municipal. 5. Inadmissibilidade do reexame dos fatos e provas. Incidência da Súmula 279 do STF. Precedentes. (...)” (ARE 1418831 AgR, Rel. min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 29.06.2023 - grifo nosso)  



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. SANEAMENTO BÁSICO. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: INOCORRÊNCIA. IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ADEQUADA E PREVENÇÃO DE DANO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...)” (ARE 1412280 AgR-segundo, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17.04.2023 - grifo nosso)  



    Contudo, há que se destacar que, ainda que autorizada a intervenção do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas, tal atuação deve ser limitada de modo a não interferir na discricionariedade do Poder Executivo na gestão daquelas. 



    Nesse ponto, anoto que, no julgamento do tema 698 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 684.612, assentou-se a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, com a ressalva de que a decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. Confira-se, a propósito, a ementa deste precedente:  



    “Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário com repercussão geral. Intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas. Direito social à saúde. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute os limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde. No caso concreto, busca-se a condenação do Município à realização de concurso público para provimento de cargos em hospital específico, além da correção de irregularidades apontadas em relatório do Conselho Regional de Medicina. 2. O acórdão recorrido determinou ao Município: (i) o suprimento do déficit de pessoal, especificamente por meio da realização de concurso público de provas e títulos para provimento dos cargos de médico e funcionários técnicos, com a nomeação e posse dos profissionais aprovados no certame; e (ii) a correção dos procedimentos e o saneamento das irregularidades expostas no relatório do Conselho Regional de Medicina, com a fixação de prazo e multa pelo descumprimento. 3. A saúde é um bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve zelar o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 4. A intervenção casuística do Poder Judiciário, definindo a forma de contratação de pessoal e da gestão dos serviços de saúde, coloca em risco a própria continuidade das políticas públicas de saúde, já que desorganiza a atividade administrativa e compromete a alocação racional dos escassos recursos públicos. Necessidade de se estabelecer parâmetros para que a atuação judicial seja pautada por critérios de razoabilidade e eficiência, respeitado o espaço de discricionariedade do administrador. 5. Parcial provimento do recurso extraordinário, para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem, para novo exame da matéria, de acordo com as circunstâncias fáticas atuais do Hospital Municipal Salgado Filho e com os parâmetros aqui fixados. 6. Fixação das seguintes teses de julgamento: “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado; 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)” (RE 684612, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Rel. p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 07.08.2023 )  



    Na espécie, verifica-se que as medidas fixadas no dispositivo da sentença proferida pelo órgão julgador de primeira instância adentram detalhadamente na forma como o recorrente deve realizar os objetivos pleiteados na ação civil pública. Nesse sentido, destaco o dispositivo da sentença proferida pelo órgão julgador de primeira instância, confirmada pelo Tribunal de origem:  



    “Ante o exposto, determino ao Estado de Minas Gerais a obrigação de fazer consistente em constituir e a fazer funcionar (ou reordenar) setor responsável pela educação especial no âmbito do sistema municipal de ensino, comprovando, no prazo de 120 (cento e vinte) dias corridos, o início de sua implementação, dotado de recursos humanos com habilitação e/ou formação especializada, recursos materiais e financeiros que viabilizem e deem sustentação ao processo de construção dessa modalidade da educação, com fixação de multa diária para a hipótese de descumprimento da obrigação de fazer, no importe de R$ 1.000,00 (limitada a R$100.000,00), incumbido notadamente de: 



    a) Estabelecer um fluxo para definição e disponibilização dos recursos para atender às necessidades educacionais especiais dos alunos com deficiência, TGD ou altas habilidades/superdotação, a partir da matrícula na rede estadual de ensino; 



    b) Zelar, junto as escolas da rede, para que seja realizado o estudo de caso e elaborado o plano individual de atendimento educacional para cada aluno(a) público-alvo da educação especial, assim como, o plano de AEE para os alunos que frequentarem a sala de recursos ou que sejam assistidos por professor de apoio; 



    c) Levantar e criar a quantidade de vagas necessárias para o Atendimento Educacional Especializado – AEE do município, nas salas de recursos, de acordo com o número de alunos que delas necessitem, providenciando as respectivas matrículas; 



    d) Implantar as salas de recursos na rede estadual, caso inexistente no município vagas suficientes para atender à demanda de AEE; 



    e) Providenciar os recursos materiais de acessibilidade adequados e em quantidade suficiente para atendimento dos alunos público-alvo da educação especial; 



    f) Realizar o monitoramento dos casos e o trabalho desenvolvido nas escolas com os alunos; 



    g) Estabelecer um plano de formação inicial e continuada para todos os professores que atuem no AEE e para os professores regentes de turma; 



    h) Providenciar a articulação a Educação Especial com as demais políticas públicas de atendimento (Saúde, Assistência Social etc.).” (eDOC 241 – ID: ad283413, p. 27-28)  



    Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão do Tribunal de origem na parte da decisão em que a Corte detalha as medidas a que condenado o recorrente, a fim de adequar o julgado ao teor do tema 698 da repercussão geral, notadamente no que se refere à indicação das finalidades a serem alcançadas e à determinação de que a Administração Pública apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado, sem especificação das medidas a serem adotadas pelo ente público.  



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente